Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Civil. Recurso Inominado. Dano moral. Ausência de demonstração. Proibição de reformatio in pejus. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de procedência parcial dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.669,86.
2. Em suas razões recursais, a autora considera irrisório o valor da condenação diante da interposição de ação monitória indevida pela ré, fato que gerou a emissão de certidão positiva em seu nome no cartório de distribuição (ID 67766596). Entende a ocorrência de dano moral na modalidade in re ipsa em razão da cobrança de dívida inexistente e impossibilidade obter certidão negativa de distribuição. Pede a reforma da sentença para majorar a condenação em valor condizente com a gravidade da conduta da ré e de acordo com os valores praticados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. Incontroversa a interposição de ação monitória (autos no 0714521-02.2021.8.07.0001) pela parte ré em desfavor da autora em 03/05/2021 e posterior desistência da ação, antes da citação da autora, em 14/05/2021 (ID 91700877). O pedido de desistência restou homologado em 17/05/2021, nos autos em referência. (ID 91866848).
5. O ajuizamento de ação judicial, em regra, não enseja indenização por dano moral, porque se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária, o que não restou comprovado no caso dos autos.
6. A recorrente afirma, em sua petição inicial, que a cobrança indevida trouxe diversos transtornos e significativo sofrimento, com restrição indevida de crédito. Contudo, não trouxe qualquer prova neste sentido, limitando-se a arguir genericamente a ocorrência de danos morais, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto não há prova incontestável do prejuízo derivado do ato.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral in re ipsa somente se configura em situações excepcionais que causem efetiva lesão aos direitos de personalidade. A interposição de ação, em que restou homologada, em curto período de tempo, a desistência a pedido, sem comprovação de abuso de direito ou de desdobramentos mais gravosos à autora e prejuízos adicionais, não caracteriza violação passível de reparação moral.
8. A vida em sociedade possui como componente natural, determinadas situações desagradáveis, porém, não se pode admitir que qualquer aborrecimento, por mínimo que seja, justifique o reconhecimento do dano moral.
9. Não restou demonstrado que a autora tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Conquanto a situação seja potencialmente desconfortável, ela se enquadra no âmbito dos meros dissabores da vida cotidiana, insuficientes para a caracterização de dano moral indenizável.
10. Em verdade, seria o caso da improcedência do pedido de indenização em razão da ausência de demonstração de lesão aos direitos imateriais da recorrente. Nessas razões assenta-se o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença, ante a ausência de recurso da contraparte e do princípio da proibição da “reformatio in pejus”.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.